Tribunal: TJDFT
Processo: 0017679-92.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017679-92.2015.8.07.0009 RECORRENTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: SOCORRO MATOS DE SOUSA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. VÍCIO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO ADESIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O vício de produto, referente à quantidade ou qualidade do bem, deve ser sanado definitivamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cuja inobservância permite ao consumidor exigir a substituição do produto, o abatimento proporcional do preço ou a restituição do valor pago, conforme artigo 18, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A restituição dos valores pagos pelo consumidor, para aquisição de automóvel, deve observar a Tabela FIPE, na data da devolução do bem, a fim de evitar enriquecimento ilícito, diante da utilização do veículo. 3. Os danos materiais sofridos pelo consumidor, em razão da resolução contratual, devem ser reparados, solidariamente, por todos que participaram da cadeia de consumo, consoante dispõe o artigo 25, parágrafo 1o, do Código Consumerista. 4. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 5. Apelação principal conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que o fato de o veículo ter apresentado vício ou defeito de fabricação não significa a possibilidade imediata de rescisão do contrato, sendo imperiosa a prévia tentativa de reparação no prazo legal; b) artigos 186, 884 e 927, todos do Código de Processo Civil, apontando ser indevida a restituição dos valores gastos pela recorrida com o veículo, incluindo a instalação dos acessórios, pagamento do IPVA do ano de 2015 e contratação de seguro, tomando por base a data da devolução do automóvel à concessionária, ocorrida em 21/7/2015. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas "a" e "b" acima, colacionando julgados do TJRS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que, eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005